Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada ao analisar se pessoa jurídica pode ser considerada consumidora.
2. A distribuição do ônus da prova conforme previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil é medida adequada quando não estiverem preenchidos os requisitos para a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.
3. Agravo de instrumento provido.